Tribunal: TJBA
Processo: 8023614-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023614-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: 1ª Defensoria Pública de Eunápolis e outros

Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO Bel. Henrique da Costa Sennem Bandeira

IMPETRADO: HEITOR AWI MACHADO DE ATTAYDE e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Jailza Santos de Jesus, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que decretou sua prisão preventiva no curso da ação penal n.º 0304209-90.2014.8.05.0079, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável em concurso de pessoas e com abuso de autoridade familiar (CP, arts. 217-A, c/c 29 e 226, I). A Impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, ausência de análise de medidas cautelares alternativas e ilegalidade da prisão fundamentada exclusivamente em citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea e suficiente; (ii) analisar se houve ilegalidade decorrente de omissão quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) apurar se houve decretação da prisão preventiva automática, com base na citação por edital e na suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, pois aponta a gravidade concreta do delito imputado à paciente, caracterizado por estupro de vulnerável mediante uso de violência física e premeditação, com indícios de reiteração delitiva e recebimento de vantagem financeira.

4. A evasão da paciente do distrito da culpa restou demonstrada por certidão nos autos, que atesta a ausência da acusada de seu endereço há, pelo menos, quatro anos, com paradeiro desconhecido, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

5. A prisão preventiva não decorreu automaticamente da citação por edital, mas sim da conjugação de fatores concretos, como a gravidade dos fatos e a intenção de frustrar a persecução penal.

6. A ausência de fundamentação autônoma quanto à ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão não acarreta nulidade quando a segregação cautelar encontra-se adequadamente motivada e se mostra necessária, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A contemporaneidade da medida cautelar foi preservada, uma vez que a paciente permaneceu foragida até sua prisão, em março de 2025, quando capturada por outros crimes, o que demonstra a persistência dos motivos autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando idoneamente motivada na gravidade concreta da conduta e na evasão do distrito da culpa.

2. A ausência de fundamentação autônoma sobre a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão não invalida o decreto preventivo quando a segregação se mostra necessária e justificada.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos da medida, sendo compatível com prisão decretada em razão de longa evasão do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311 a 316; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 973.079/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025; STJ, RHC n. 210.861/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025;
STJ, AgRg no HC n. 818.180/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8023614-09.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
como Paciente,
JAILZA SANTOS DE JESUS
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
a
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01